Tribunal: TJSP
Processo: 2032246-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Depósito judicial. Decisão que indeferiu a expedição de alvará de levantamento em nome da advogada da exequente, determinando a separação de valores. Exequente que outorgou procuração com poderes especiais para receber e dar quitação. Possibilidade de expedição de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença. Depósito judicial. Decisão que indeferiu a expedição de alvará de levantamento em nome da advogada da exequente, determinando a separação de valores. Exequente que outorgou procuração com poderes especiais para receber e dar quitação. Possibilidade de expedição de alvará em nome do patrono para levantamento de valores. Decisão reformada.
O mandato é um contrato no qual uma parte se obriga a praticar atos jurídicos ou administrar interesses por conta de outra pessoa. No caso dos autos, a procuração outorgada pela exequente contém expressos poderes de receber e dar quitação, e a parte não os restringiu. Como o mandatário atua no interesse do mandante e sob suas ordens, não cabe contrariar a intenção. A atribuição de receber e dar quitação definida na procuração é clara, não sendo caso de interpretação ampliativa. E não foi questionada pela mandante com exteriorização de vontade contrária. Desse modo, não há impedimento para expedição de alvará em nome da advogada da agravante, já que os poderes específicos são válidos seja para a realização de atos judiciais, seja para atos extrajudiciais decorrentes do processo.
Agravo provido.